Tribunal: TJMT
Processo: 1039668-06.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039668-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIVELTON MYLLER DA SILVA - CPF: 050.175.871-28 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JEAN LUCA GONCALO CULPI - CPF: 062.675.851-31 (APELADO), FERNANDO SOUZA SOARES - CPF: 693.160.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR TABORDA DE ARAUJO - CPF: 012.677.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIVELTON MYLLER DA SILVA - CPF: 050.175.871-28 (APELANTE), JEAN LUCA GONCALO CULPI - CPF: 062.675.851-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1039668-06.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIVELTON MYLLER DA SILVA, JEAN LUCA GONCALO CULPI

APELADO: ELIVELTON MYLLER DA SILVA, JEAN LUCA GONCALO CULPI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – PRELIMINAR PGJ - APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA RAZÃO RECURSAL APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA -
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PREVISTO NO ART. 28, DA MESMA LEI
– INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUER A MAJORAÇÃO DA BASILAR EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE UTILIZADA PARA MODULAR O PRIVILÉGIO –
BIS IN IDEM
- RECURSOS NÃO PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tratando-se de duas razões recursais contra uma única decisão, aplica-se o princípio da unirrecorribilidade.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Não há como acatar a tese ministerial, visto que, conforme precedentes do STJ,
“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria e a utilização concomitante na terceira etapa para negar ou mesmo modular a fração de diminuição da pena pelo privilégio no crime de tráfico de drogas”.
(AgInt no AREsp 1366663/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1039668-06.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIVELTON MYLLER DA SILVA, JEAN LUCA GONCALO CULPI

APELADO: ELIVELTON MYLLER DA SILVA, JEAN LUCA GONCALO CULPI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar ELIVELTON MYLLER DA SILVA e JEAN LUCA GONÇALO CULPI à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 198659706).

Em suas razões, o Ministério Público requer a readequação da pena-base em razão da quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2003 (id. 198659733).

Em contrarrazões ao apelo interposto, a Defensoria Pública requereu o seu desprovimento (id. 198659737).

Já a Defensoria Pública requer a absolvição de ELIVELTON MYLLER DA SILVA e JEAN LUCA GONÇALO CULPI da prática do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso pessoal (id. 198659738).

A Defensoria Pública, apresentou novas razões requerendo a absolvição dos recorrentes, além da readequação da pena aplicada (id. 198659743)

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 198659745).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da segunda peça referente às razões de apelação da defesa e NÃO PROVIMENTO dos recursos (id. 186520185)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1039668-06.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIVELTON MYLLER DA SILVA, JEAN LUCA GONCALO CULPI

APELADO: ELIVELTON MYLLER DA SILVA, JEAN LUCA GONCALO CULPI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – PGJ)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante ao segundo apelo interposto pela Defensoria Pública, como sabido, em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede-se o conhecimento do segundo recurso, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS ESPECIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO AO PRIMEIRO APELO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos especiais contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4º, inc. I, do CPC de 1973 e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 963305 SP 2016/0171510-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016)

Desta forma, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, deixo de conhecer as razões recursais interpostas na segunda insurgência, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a Defensoria Pública a absolvição de ELIVELTON MYLLER DA SILVA e JEAN LUCA GONÇALO CULPI do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso pessoal, alegando ausência de prova acerca da prática delitiva.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 198659653, P. 04), boletim de ocorrência (id. 198659653, p. 19), termo de exibição e apreensão (id. 198659653, p. 13) e laudo pericial (id. 198659653, p. 41).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

A denúncia atribuiu aos acusados a prática da seguinte conduta delitiva (id. 198659654):

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1039668-06.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Viracopos, número 59, bairro Centro, em Várzea Grande/MT, os denunciados ELIVÉLTON MYLLER DA SILVA e JEAN LUCA GONCALO CULPI, em conluio e união de esforços, transportavam e mantinham em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares durante a operação “Horus Vigia”, se deslocavam de Várzea Grande para o município de Poconé, quando perceberam que o condutor do veículo Prisma, cor preto, de placa NPJ-0175, acelerou o veículo em fuga no momento em que avistou a viatura. Em ato contínuo, o aludido automóvel efetuou uma manobra perigosa e veio a colidir com o padrão de energia elétrica de uma residência, oportunidade em que os agentes realizaram a abordagem de seus ocupantes, os denunciados ELIVELTON e JEAN.

3) Ressai dos autos, que durante revista pessoal nada de ilícito fora encontrado, porém ao realizarem busca veicular, os policiais encontraram atrás do banco do motorista 10 (dez) tabletes de Maconha e 4 (quatro) frascos de “Lança Perfume”. Durante entrevista informal, ELIVELTON indicou que em uma residência no bairro Parque Paiaguás, na Avenida 02, haviam mais entorpecentes. Desse modo, os agentes deslocaram-se até esse endereço, e durante busca domiciliar encontraram mais 48 (quarenta e oito) tabletes de Maconha dentro da geladeira, com mesmas características do material apreendido no veículo.

4) Apurou-se que em seguida, ELIVELTON indicou outro endereço no bairro Ouro Branco, rua C, nº 872, nesta urbe, onde a guarnição também diligenciou e logrou êxito em encontrar dentro de um quarto, 23 (vinte e três) tabletes de Maconha, também com as mesmas características, como tamanho, cor e embalagem, da primeira apreensão.

5) Infere-se ainda, que durante entrevista policial, ELIVELTON e JEAN disseram que são responsáveis pela venda e distribuição das drogas a mando da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e que cada tablete é avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

6) Em razão de tais fatos, os denunciados foram encaminhados à delegacia, e perante Autoridade Policial, exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

7) Vale ressaltar que o fato não é isolado na vida dos denunciados ELIVELTON e JEAN, que além de respondem a ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas perante este juízo, também possuem vasto histórico criminal (ID 106492497).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 106496901 (página 19 à 21), pelo Termo de Apreensão de ID 106496901 (página 13), pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.89885-01 em ID 106496901 (página 41), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando, 75,900 kg (setenta e cinco quilogramas e novecentos gramas).

Na fase judicial, os apelantes ELIVELTON MYLLER DA SILVA e JEAN LUCA GONÇALO CULPI negaram a prática delitiva. Disseram que foram à uma residência em que tinham combinado com o proprietário para pintá-la. Relataram que o proprietário não os atendeu e então decidiram comprar R$50,00 (cinquenta reais de maconha para fumarem.

Alegaram que após verificarem seus antecedentes criminais, os agentes policiais os torturaram e “plantaram” os tabletes de maconha.

Todavia, contrariando a versão defensiva, o Policial Militar Fernando Souza Soares ao ser ouvido em solo policial (id. 198659653, p. 05), bem como em Juízo, foi firme ao relatar que:

“QUE na data de hoje por volta das 14h30min na companhia do Policial Militar PAULO CEZAR TABORDA DE ARAUJO, esta equipe de serviço na operação "HORUS VIGIA" deslocou do município de Poconé para Várzea Grande a fim de fazer a troca da viatura que apresentou problemas mecânicos; QUE após troca do veículo em deslocamento de retorno para Poconé, a equipe avistou o veículo PRISMA DE COR PRETO DE PLACA NPJ0175 no bairro Centro Sul Ipase próximo ao mini-estádio e este acelerou e tentou fugir da viatura Policial, fato este que motivou a abordagem; QUE o motorista efetuou manobra perigosa em fuga e posteriormente veio a colidir com um padrão de energia elétrica na residência da esquina onde ali foi abordado; QUE foi feita busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porem na busca veicular atrás do banco do motorista foi encontrado 10 TABLETES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA E 04 FRASCOS DE SUBSTANCIA ANALOGA A LANÇA PERFUME; QUE ao entrevistar os conduzidos, o suspeito ELIVELTON MYLLER DA SILVA e JEAN LUCA GONÇALO CULPI; QUE o conduzido ELIVELTON nos indicou a uma residência onde teriam mais entorpecentes pelo bairro Parque Paiaguás, Avenida 02 casa s-nº, e nesta primeira diligencia foram localizados 48 TABLETES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA dentro da geladeira com mesmas características do material apreendido no veículo PRISMA preto; QUE não tinha ninguém na residência; QUE em seguida o suspeito ELIVELTON nos indicou outra residência no bairro Ouro Branco, Rua C, nº872 onde lá foram localizados 23 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, dentro do quarto ao lado da cama, com mesmas características tais como tamanho e cor de embalagem que foi encontrada no veículo PRISMA; QUE ressalta que os suspeitos disseram ser responsáveis pela venda e distribuição do referido material sob ordem de facção criminosa Comando Vermelho e que cada tablete é avaliado em R$1.300,00; QUE ambos os suspeitos foram algemados conforme sumula vinculante nº11 e apresentados nesta delegacia para providencias devidas; QUE foi feito técnicas de controle de submissão do suspeito ELIVELTON, tendo em vista o mesmo se debateu para não ser algemado e por isso o mesmo apresenta vermelhidão na face; QUE o suspeito JEAN se encontra sem lesões corporais; QUE foi informado que o veículo PRISMA é da mãe do ELIVELTON; QUE foi feito tentativa de contato com proprietário da casa em que o mesmo bateu o carro, porém sem êxito; QUE em ambas as casas, no momento de verificação, foi feito tentativa de contato com moradores, porém, tendo em vista que não houve resposta e diante da situação de flagrante delito, foi feito adentramento e nas buscas foi localizado o material apreendido”. Sic.

O também Policial Militar Paulo Cezar Taborda de Araújo, ratificou a versão apresentada pelo PM Fernando Souza Soares.

Além disso, a ocorrência da tortura não ficou comprovada nos autos.

Aliás, conforme bem consignado na sentença
“as lesões apontadas nos laudos periciais não são compatíveis com as descrições feitas pelos réus em juízo, ali não constando lesões decorrentes de chutes e socos na cabeça, como mencionado, no estômago, como também mencionado, ou lesões decorrentes de choque elétrico”.

No caso, o laudo do acusado Elivelton Myller da Silva apontou
“Equimose na região orbitária direita, inferiormente. Escoriação linear na região malar (face) direita. Equimoses na região deltoideana anterior esquerda. Discreta escoriação na face lateral do terço superior da perna esquerda”
(id. 198658738).

Já o laudo pericial do réu Jean Luca Gonçalo Culpi apontou
“Escoriação em placa na face posterior do cotovelo esquerdo”
(id. 198658739)

Note-se que a versão apresentada pelos apelantes não encontra nenhum respaldo nas provas colhidas, mormente em Juízo.

Aliás, contextualizando as provas produzidas na fase policial e sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos prestados de forma uníssona pelos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes, constato que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos recorrentes ELIVELTON MYLLER DA SILVA e JEAN LUCA GONÇALO CULPI pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não podendo se falar, portanto, em absolvição ou mesmo desclassificação para uso pessoal, por insuficiência de provas.

Convém ressaltar que
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, embora se tenha registrado e dado destaque ao fato do apelante ser usuário de drogas,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Criminal nº03 da TCCR/TJMT), pois devidamente comprovado a prática do comércio ilícito de drogas por parte do apelante.

Por fim, deve-se ressaltar que não é necessário que o acusado seja surpreendido
comercializando
o entorpecente apreendido para que seja configurada a conduta descrita no art. 33,
“caput”
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o
tráfico
de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer (Ap 5973/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017).

Desse modo, inviável a absolvição de ELIVELTON MYLLER DA SILVA e JEAN LUCA GONÇALO CULPI do delito de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da mesma Lei.

Do recurso do Ministério Público.

Pugna, o Ministério Público, no tocante à dosimetria da pena, pela readequação da pena-base em razão da quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2003, sob a alegação de que
“a quantidade de droga apreendida pode e deve ser usada tanto na 1ª fase, quanto na 3ª fase da dosimetria da pena, posto que os fundamentos são distintos”
.

Todavia, não há como acatar a tese ministerial, visto que, conforme precedentes do STJ,
“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria e a utilização concomitante na terceira etapa para negar ou mesmo modular a fração de diminuição da pena pelo privilégio no crime de tráfico de drogas”.
(AgInt no AREsp 1366663/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Em conclusão, deve ser mantida a pena-base no seu mínimo legal.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da segunda apelação apresentada pela Defensoria Pública em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Quanto ao primeiro recurso oposto pela Defensoria e ao recurso interposto pelo Ministério Público, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024